Tribunal: TJDFT
Processo: 0736068-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS EM NOME DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais e materiais em face da SANEAGO, em razão de cobranças por serviços de fornecimento de água e esgoto em imóvel de sua propriedade, localizado em Valparaíso de Goiás/GO. A autora alegou não ter solicitado os serviços nem autorizado terceiros a fazê-lo em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a autora e a concessionária à luz da ausência de outorga formal; (ii) estabelecer a responsabilidade da proprietária pelo pagamento dos serviços prestados; (iii) verificar a eventual transferência de titularidade em razão do cadastro de inquilina; e (iv) apurar a ocorrência de falha na prestação do serviço que justifique reparação por danos morais ou materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação contratual entre a autora e a concessionária se mantém válida com base na teoria da aparência e na boa-fé objetiva, considerando que o pai da autora apresentou escritura do imóvel em seu nome para solicitar o serviço, e que a autora não promoveu qualquer oposição formal ao vínculo desde a aquisição do bem.
A ausência de outorga escrita de poderes não invalida a contratação quando há anuência tácita e prolongada da parte interessada, que permaneceu inerte quanto à regularização cadastral ou cancelamento do fornecimento.
A responsabilidade pelo pagamento é pessoal e recai sobre quem figura como titular do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo irrelevante, no caso, a fruição do serviço por terceiros não formalmente cadastrados.
O cadastro interno da inquilina na base de dados da concessionária não possui força para alterar a titularidade contratual, inexistindo pedido formal de substituição ou contrato de locação com cláusula de assunção da dívida.
Não há comprovação de erro de cobrança, interrupção indevida do serviço, negativação irregular ou qualquer falha que configure ato ilícito, tampouco foi demonstrado prejuízo patrimonial ou moral indenizável.
Mantém-se o deferimento da justiça gratuita diante da ausência de elementos que comprovem a capacidade financeira da autora, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de outorga formal não invalida a contratação quando a solicitação do serviço é feita com base em documento legítimo e há anuência tácita da proprietária.
A responsabilidade pelo pagamento de serviços públicos essenciais recai sobre o titular do contrato, mesmo que terceiros usufruam do serviço, se não houver alteração formal da titularidade.
O simples cadastro de terceiro nos sistemas internos da concessionária não produz efeitos jurídicos para transferência da titularidade da unidade consumidora.
A inexistência de falha na prestação do serviço ou de prova de danos materiais ou morais impede a responsabilização civil da concessionária.
O benefício da justiça gratuita deve ser mantido na ausência de prova inequívoca da suficiência econômica da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, arts. 99, §3o, 100 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25.03.2022.